Tribunal: TJMT
Processo: 1033610-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
V – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. REJEITADA A TESE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ARBITRADOS. ART. 85 § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo banco, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,96% a.m.), a repetição simples do indébito atualizado e a repartição proporcional das despesas processuais, afastando danos morais e a restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora; (iii) examinar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente no tocante à adequação da taxa de juros e ao dever de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. No caso, o recurso apresenta motivação clara e suficiente, que permite o exame das razões recursais, afastando-se a preliminar.
A gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 2o do CPC, é revogável apenas mediante prova da capacidade financeira da parte beneficiária. Cabe ao impugnante o ônus de comprovar a inexistência da hipossuficiência econômica, o que não ocorre na hipótese.
No mérito, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo transparência e boa-fé objetiva (CDC, art. 4o, III e arts. 6o, 46 e 52).
O banco não comprova que prestou informações claras e precisas sobre o produto contratado. A autora buscou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos de cartão de crédito consignado, cujo saldo inicial decorreu de "saques", evidenciando a onerosidade excessiva e o desvirtuamento do contrato.
A incidência de juros superiores à taxa média de mercado implica nulidade das cláusulas abusivas, conforme o art. 51 do CDC e entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, devendo o saldo devedor ser adequado à taxa média vigente à época (1,96% a.m.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.
A adequação da taxa de juros deve observar a média de mercado à época da contratação para coibir encargos abusivos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, 6o, 46, 51 e 52; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, 99, § 2o e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033610-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIA CRISTIANE COMANECE CORREA - CPF: 893.322.961-20 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO
. REJEITADA A TESE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ARBITRADOS. ART. 85 § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo
b
anco
,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,96% a.m.), a repetição simples do indébito atualizado e a repartição proporcional das despesas processuais, afastando danos morais e a restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(
ii
) analisar a impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora;

(
iii
) examinar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente no tocante à adequação da taxa de juros e ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. No caso, o recurso apresenta motivação clara e suficiente, que permite o exame das razões recursais, afastando-se a preliminar.

A gratuidade da justiça, conforme o art. 99, § 2o do CPC, é revogável apenas mediante prova da capacidade financeira da parte beneficiária. Cabe ao impugnante o ônus de comprovar a inexistência da hipossuficiência econômica, o que não ocorre na hipótese.

No mérito, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo transparência e boa-fé objetiva (CDC, art. 4o, III e
arts
. 6o, 46 e 52).

O banco não comprova que prestou informações claras e precisas sobre o produto contratado. A autora buscou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos de cartão de crédito consignado, cujo saldo
inicial decorreu de "saques", evidenciando a onerosidade excessiva e o desvirtuamento do contrato.

A incidência de juros superiores à taxa média de mercado implica nulidade das cláusulas abusivas, conforme o art. 51 do CDC e entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, devendo o saldo devedor ser adequado à taxa média vigente à época (1,96% a.m.).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

A adequação da taxa de juros deve observar a média de mercado à época da contratação para coibir encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4o, III, 6o, 46, 51 e 52; CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, § 11, 99, § 2o e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi;
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1006280-97.2022.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto p
elo

Banco
BMG
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação
revisional de contrato de empréstimo consignado/cartão c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Nádia Cristiane
Comanece
Correa
,
para
determinar que
no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,96% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
; determinou que a
dequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facult
ada
a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Por conseguinte, determinou o pagamento de c
ustas e despesas processuais
"
pro-rata
"
, observando a justiça gratuita concedida
, devendo
cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais,
argui
o banco a
a
usência de requisitos autorizadores da gratuidade de justiça
.

No mérito, a
lega o apelante, em síntese,
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
.

Para tanto, sustenta
a realização de saque
s
no cartão
,
que foram depositados na conta bancária da apelada.

Defende o
c
umprimento do dever de informação,
com argumento de
que
constou do contrato que o
produto era cartão consignado
, tendo
as regras
sido livremente aceitas
pela autora.

Aduz que a falta de utilização do cartão para compras
não presume erro na contratação, já que é facultado ao cliente o uso dos valores disponibilizados conforme sua conveniência (saques ou compras).

Argumenta ainda a i
nexistência de ato ilícito que justifique
o dano moral, a restituição em dobro e a conversão do contrato.

Contrarrazões
, id 251051703. Preliminarmente afirma a violação da dialeticidade. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a
apelad
a
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em razões
recursais
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à

apelada
, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na petição inicial, relata

a
autor
a
que é
servidora pública
e nessa condição
,
enfrentando dificuldades financeiras
,
adquiriu empréstimos consignados, através de ligações telefônicas,
no entanto, não foi informada que o empréstimo seria feito na modalidade cartão de crédito.

Q
uestiona
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em
sua folha de pagamento. Bem como, alega a ausência de taxa de juros expressamente pactuada e pugna seja afastada a cobrança de juros capitalizados.

Ao final, pede
a
conversão da operação de crédito firmada entre as partes
(saques no cartão de crédito)
às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo; restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios
.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora.

Pois bem
, de início, h
á de se consignar que
a

apelad
a
é destinatári
a
final dos serviços do apelante e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que n
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação
à
a
pelad
a
.

Percebe-se que
a
apelad
a
-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, de maneira que
não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”,
bem como, os demais saques realizados, tendo sido
disponibilizado
s valores,
por meio de transferência bancária, na conta
da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Ademais, não restou comprovada a utilização do cartão para compras.

Nesse trilhar, entende-se que d
emonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Possível aferir
que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelad
a
pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Desta maneira, a
nalisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Argumenta ainda
o apelante
a i
nexistência de ato ilícito que justifique
o dano moral
e

r
estituição em dobro
.

Bem ainda, sustenta indevida
a conversão do contrato.

No entanto,
observa-se d
a sentença afastou a tese de conversão dos saques em empréstimo
, bem ainda, rejeitou os pleitos de indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro, facultando-a de maneira simples.

Com efeito, entendeu o Juízo “a quo” pela manutenção da modalidade contratual, limitando os juros remuneratórios à incidência da taxa média de mercado, sob o entendimento de que “
no momento que a autora paga o mínimo da fatura do cartão de crédito, o saldo remanescente passa ser refinanciado, sujeito às taxas regulares de financiamento”
.

Necessário pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No julgamento do
REsp.
1.061.530
/RS, submetido ao rito do art.
1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Nesse contexto, levando-se em conta
as operações de créditos realizadas pelo autor
,
necessária a incidência
no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem
em
março/2009
, com a taxa média de mercado aplicada à época da contratação, qual seja
1,96
% a.m
.

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Em tais circunstâncias, não merece reparo a sentença, uma vez que devidamente apurada a exorbitância dos juros remuneratórios do contrato, bem ainda, considerando que o pagamento do mínimo restava garantido pela consignação no benefício previdenciário.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
condeno o banco ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, no
percentual de
1
2
% (
doze
por cento
), sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025